Tribunal: TJBA
Processo: 8069139-48.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069139-48.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: NELIO IVO HOERLLE e outros

Advogado(s)
:
SOYLA KAROLINE CARVALHO GALDEANO

AGRAVADO: ILDO JOAO RAMBO

Advogado(s)
:
ANGELO MARCOS BORGES

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REVOGA LEVANTAMENTO DE VALORES. PODER GERAL DE CAUTELA. PREVALÊNCIA SOBRE ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, revogou autorização anterior para levantamento de valores depositados em juízo, sob o fundamento da cautela, diante da pendência de complexa apuração do saldo devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a decisão que indeferiu a liberação de valores, com base no poder geral de cautela do magistrado, em detrimento da alegação de preclusão temporal do direito do exequente de se opor ao levantamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O poder geral de cautela autoriza o magistrado a indeferir o levantamento de valores quando houver risco de dano grave ou de difícil reparação e a medida for necessária para assegurar o resultado útil da execução, especialmente em feitos de notória complexidade e com controvérsia sobre o montante do débito.

4 - A alegação de preclusão resta fragilizada pela ausência de clareza do ato de comunicação processual que supostamente daria início ao prazo.

IV. DISPOSITIVO

5 - Recurso a que se nega provimento.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-PE, AI 0013294-37.2023.8.17.9000; TJ-PR, ES 0038874-48.2014.8.16.0000; TJ-PR, AI 0068455-64.2021.8.16.0000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069139-48.2024.8.05.0000
, sendo parte(s) Agravante
NELIO IVO HOERLLE E OUTROS
e parte(s) Agravado
ILDO JOAO RAMBO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça